Tribunal: STF
Processo: AI 410946
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-14
Data de publicação: 2013-11-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. MANUTENÇÃO DOS “QUINTOS” DEVIDOS A EX INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE INGRESSOU NA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO RECENTE POSICIONAMENTO DA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO, NESTE FEITO, DA TESE VENCEDORA NO PROCESSO EM QUE A MATÉRIA FOI JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 587.371) IMPÕE O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 



    NA EMENTA DAQUELE DECISUM RESTOU ASSENTADO QUE “NÃO ENCONTRA AMPARO CONSTITUCIONAL A PRETENSÃO DE ACUMULAR, NO CARGO DE MAGISTRADO OU EM QUALQUER OUTRO, A VANTAGEM CORRESPONDENTE A QUINTOS, A QUE O TITULAR FAZIA JUS QUANDO NO EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO”.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.